Tribunal: TJBA
Processo: 8000897-19.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000897-19.2024.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS

Advogado(s)
:
ANA CAROLINA TOURINHO SILVEIRA CASTRO

APELADO: KATIA CRISTINA ALMEIDA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CAROLINE DA SILVA HAGE, JOAO PAULO SANTANA SILVA

EMENTA

Apelação Cível. Remessa Necessária. Ação de Cobrança. Sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na exordial para “
implantação do padrão C no contracheque da Autora com a diferença de 20,92% para o padrão B, conforme preceitua o art. 13, §1º, alínea b da Lei 3.346/2008; b) implantação da gratificação de estímulo no percentual de 15% sobre o vencimento base; c) pagamento retroativo no período compreendido entre o mês de maio de 2021 e o mês e ano de liquidação da sentença, referente a diferença percentual do padrão B para o C, conforme preceitua o art. 13, §2º da Lei 3.346/2008, além do recolhimento do FGTS sobre tais parcelas; d) pagamento retroativo da gratificação por estímulo, na razão de 15% sobre o vencimento base, no período compreendido entre o mês de setembro de 2021 e o mês e ano de liquidação da sentença
”.
Mérito.
A Lei Municipal nº 3.346/2008 assegura a progressão funcional do professor municipal mediante mudança de padrão, desde que comprovada a titulação exigida, tratando-se de ato administrativo de natureza vinculada, sem margem de discricionariedade da Administração. Demonstrada a conclusão de cursos de pós-graduação lato sensu em conformidade com os requisitos legais – carga horária mínima de 360h, certificado válido e reconhecimento pelo MEC –, resta configurado o direito da servidora ao enquadramento no padrão “C”. A alegação de inobservância da Resolução CNE/CES nº 1/2007 não procede, porquanto tal norma foi expressamente revogada pela Resolução nº 1/2018, a qual disciplina a matéria no âmbito do Sistema Federal de Ensino e confirma a validade de cursos ofertados por IES credenciadas pelo MEC, inclusive na modalidade a distância. O ente público, a quem incumbia demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, CPC/2015), quedou-se inerte, limitando-se a impugnações genéricas, o que não afasta o direito subjetivo da servidora. A jurisprudência consolidada deste Tribunal reconhece ser devido ao professor municipal o enquadramento funcional e o pagamento da Gratificação de Estímulo ao Aperfeiçoamento Profissional, quando presentes os requisitos objetivos fixados em lei. Tratando-se de sentença ilíquida, a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ser postergada para a fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC/2015. Sentença reformada parcialmente em sede de Remessa Necessária. Apelo improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº 8000897-19.2024.8.05.0103
,
em que figuram como apelante
MUNICÍPIO DE ILHEUS
e, como apelada, KATIA CRISTINA ALMEIDA DOS SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
negar provimento
ao recurso de apelação interposto e, em sede de Remessa Necessária, reformar, parcialmente, a sentença recorrida, nos termos do voto do Relator.